Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-19.2017.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMODATO – Ação de extinção de comodato c/c com reintegração de posse – Ação principal julgada procedente e reconvenção improcedente – Contrato de comodato – Denúncia – Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento – Ausência de indícios a corroborar nulidade – Permissão de moradia mediante contrato de comodato – Apelantes notificados para devolução do imóvel –

Ementa:
COMODATO – Ação de extinção de comodato c/c com reintegração de posse – Ação principal julgada procedente e reconvenção improcedente – Contrato de comodato – Denúncia – Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento – Ausência de indícios a corroborar nulidade – Permissão de moradia mediante contrato de comodato – Apelantes notificados para devolução do imóvel – Desatendimento – Esbulho caraterizado – Reintegração de posse corretamente determinada – Pleito de indenização por benfeitorias formulado pelos réus/reconvintes – Descabimento – Ausência de prova que demonstre os valores gastos – Contrato de comodato que estipula que eventuais benfeitorias são impassíveis de indenização, com incorporação ao imóvel – Devolução dos valores de IPTU – Não cabimento – Pagamento do imposto que foi contratualmente carreado aos apelantes – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566666
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000492-19.2017.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que são apelantes EDNA
KATSUMI MACHII DOS SANTOS e EDVALDO LIMA DOS SANTOS, são apelados
VANESSA MIYURI YASUE SOUZA e ANDRÉ SEIJE MACHII YASUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1000492-19.2017.8.26.0312
Apelantes: Edna Katsumi Machii dos Santos e Edvaldo Lima dos Santos (Justiça
Gratuita)
Apelados: Vanessa Miyuri Yasue Souza e André Seije Machii Yasue
Comarca: Juquiá Vara Única
Juiz (a) 1o Grau: Mariana Parmezan Annibal
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14632
COMODATO
Ação de extinção de comodato c/c com
reintegração de posse
Ação principal julgada procedente e
reconvenção improcedente Contrato de comodato Denúncia
Alegação de nulidade do contrato por vício de consentimento
Ausência de indícios a corroborar nulidade
Permissão de
moradia mediante contrato de comodato Apelantes notificados
para devolução do imóvel
Desatendimento
Esbulho
caraterizado Reintegração de posse corretamente determinada
Pleito de indenização por benfeitorias formulado pelos réus/reconvintes Descabimento
Ausência de prova que
demonstre os valores gastos Contrato de comodato que estipula
que eventuais benfeitorias são impassíveis de indenização, com
incorporação ao imóvel Devolução dos valores de IPTU Não
cabimento
Pagamento do imposto que foi contratualmente
carreado aos apelantes Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 15/08/2019 (fls. 175/177), de relatório adotado, que julgou procedente a ação
principal, para declarar extinto o contrato de comodato, confirmando a tutela antecipada
que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel descrito nos
autos em favor dos autores, ora apelados, e condenou os requeridos ao pagamento de custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa; e, julgou improcedente a reconvenção, condenando os réus/reconvintes ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
Apelam os requeridos (fls. 179/190) alegando, em síntese, que não
há, nos autos, elementos de prova que permitam a retomada do imóvel objeto da lide pelos
autores, razão pela qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente, e procedente o
pleito reconvencional, com a condenação dos requerentes/reconvindos ao reembolso dos
valores referentes às benfeitorias e IPTU. Pedem provimento do recurso para reforma da
sentença.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
01/10/2019, é tempestiva e isentada de preparo, diante da presunção de concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, confirmada na sentença.
O ato judicial monocrático terminativo que no essencial segue
reproduzido conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação
do direito positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
“Trata-se de ação de extinção de comodato ajuizada por VANESSA MIYURI YASUE SOUZA,
ANDRÉ SEIJE MACHII YASUE em face de EDNA KATSUMI MACHII DOS SANTOS e
EDVALDO LIMA DOS SANTOS. Em breve síntese, aduzem que os requerentes são proprietários
do imóvel residencial situado na Rua Andorinha, 321, Vila dos Pássaros na cidade de Juquiá/SP,
e que fazendo uso de suas atribuições contratuais, notificaram a respeito da sua intenção de
rescindir o contrato anteriormente firmado, determinando que desocupassem o imóvel, aduziram,
contudo, que os requeridos embora notificados não desocuparam a casa. Foi deferida a medida
liminar, e determinada a expedição de mandato de reintegração de posse no endereço
mencionado às fls. 42. As partes realizaram um acordo no sentido de data firmada para
desocupação do imóvel (fls. 48/49). Sendo este homologado à fl. 58. Foi realizada audiência de
tentativa de conciliação, porém restou infrutífera. Foi apresentada contestação e reconvenção às
fls. 64/73, alegando que não há provas que autorize os autores a exigir a retomada da casa, e que
os autores agiram de forma ardilosa ao conseguirem que os contestantes assinassem o contrato de
comodato. Houve réplica às fls. 125/128. Foi deferida a produção de prova oral, e designada
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de março de 2019. Finda a instrução,
houve a entrega das chaves aos requerentes, e os requeridos comprometeram-se a retirar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
automóvel que está na propriedade. Decorrido o prazo legal e as partes não apresentaram
memoriais. É o relatório. Fundamento e Decido. O processo encontra-se pronto para julgamento,
eis que as partes já produziram provas e se manifestaram acerca do conjunto probatório acostado
aos autos. Restou comprovado que os autores detêm a propriedade do imóvel (fls. 17/19),
igualmente o empréstimo do bem em regime de comodato, conforme fl. 20. Apesar das afirmações
quanto ao modo como foi feito o contrato, fato é que não há nada que indique que a requerida não
tinha ciência dos termos contratuais e de suas consequências. Dessa forma, não há qualquer
nulidade ou vício de consentimento a ser apontada no contrato, devendo ele ser considerado
plenamente válido. Os réus foram devidamente notificados pelos autores quanto à rescisão
contratual e necessidade de devolução do bem emprestado (fls. 21/25) e mesmo assim se manteve
na posse do bem, restando assim demonstrado o esbulho possessório. As partes entabularam
acordo definindo que os requerentes sairiam do imóvel em 15/05/2018 (fls. 48/49). Ainda,
conforme consta do termo de audiência de fl. 165, houve a entrega das chaves aos requerentes, e
que os requeridos comprometeram-se a retirar um automóvel que estava situado na propriedade,
portanto, atendida a pretensão inicial. Assim, tratando-se de pedido declaratório de extinção do
comodato com devolução do imóvel, tendo a parte ré entregue as chaves, o pleito dos autores foi
integralmente atingido, sendo confirmado o pedido antecipatório. Quanto a reconvenção, é caso
de improcedência. Primeiramente, o contrato de comodato firmado se mostrou válido e sem
qualquer nulidade a ser sanada. Não há indícios ou provas cabais de que a requerida não tinha
ciência do que estaria assinando, tanto que o fez na presença de testemunhas e teve sua firma
reconhecida. O fato do contrato não ser o mais favorável a ela não o macula de validade. Assim,
verifica-se que segundo as cláusulas oitava e nona do contrato (fls. 94), as benfeitorias seriam
incorporadas ao imóvel, bem como os valores de IPTU não poderiam ser cobrados quando da
finalização do contrato, não havendo que se falar em indenização. Outrossim, ainda que não fosse
o caso, não há comprovação cabal dos valores gastos pelos reconvintes na reforma do imóvel,
nem que tais reformas não seriam de sua responsabilidade, motivo pelo qual não se permite a
cobrança. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar e declarar extinto o contrato de
comodato com a consequente entrega do imóvel. Condeno os réus ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, §4o, do Código de
Processo Civil, em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus/reconvintes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil”.
Destaco e acrescento.
Alegam os autores, ora apelados, que são proprietários do imóvel
localizado na Rua Andorinha, no 321, Vila dos Pássaros, Juquiá/SP, conforme registro
perante o Cartório de Registro de Imóveis de Juquiá/SP, e que formalizaram contrato de
comodato com os requeridos, os quais foram notificados para desocupação em novembro
de 2016, tendo eles permanecido inertes, caracterizando esbulho possessório (fls. 01/06 e
37/41).
Os requeridos, ora apelantes, alegam, em sede de contestação e
apelação, que são, respectivamente, mãe e padrasto dos autores, e que a unidade imobiliária
objeto da controvérsia foi adquirida pela primeira recorrente, por meio de contrato firmado
em nome dos seus filhos, ora recorridos; que o imóvel não pertence aos recorridos, que
conseguiram registrar a propriedade por meio de “estratagema”; que a autora Vanessa, em
data que não sabem precisar, solicitou, de forma ardilosa, a assinatura do contrato de
comodato, sob o argumento de que não havia com que se preocupar, pois estava pedindo a
assinatura para que seu pai parasse de importuná-la a respeito do imóvel; que em julho de
2016 foram procurados por Vanessa que exigiu a desocupação da unidade imobiliária; que
os recorridos não necessitam do imóvel, pois atualmente residem no Japão; e, que
realizaram benfeitorias no bem em valor de aproximadamente R$ 20.000,00, cujos
comprovantes dos gastos não mais possuem, e acrescentam que pagaram o IPTU
correspondente ao imóvel durante 13 anos, totalizando o montante de R$ 1.332,26.
Pediram a improcedência da ação ou, alternativamente, caso mantida a condenação, que
seja determinada indenização pelas benfeitorias e pelos gastos com IPTU, e apresentaram
pedido reconvencional.
Extrai-se dos autos que o imóvel foi inicialmente adquirido por
Francisco Donizete de Souza Braz, em 06/06/1994, por meio de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal (fls. 78, 81 e 96/97). O imóvel, em 24/06/1998, foi vendido por
meio de instrumento particular para Magno Manoel Silva de Jesus (fls. 74/75). Por meio de
contrato não juntado aos autos, Tieko Machii e Kenji Machii, avós dos autores, adquiriram
o bem. Em 30/10/2006 a unidade imobiliária foi vendida por Tieko e Kenji aos autores, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
apelados, seus netos, então menores impúberes, representados por sua mãe, a ré e apelante
Edna, também por meio de instrumento particular (fls. 76/77). Em junho de 2012, os
autores de posse do contrato e do pedido de cancelamento de hipoteca firmado por
Francisco Donizete, transferiram a propriedade registral para seus nomes (fls. 87 e 95/97).
O argumento dos réus, ora apelantes, no sentido de que eles são os
reais proprietários do bem e que o contrato de comodato foi engodo não comporta
acolhimento, haja vista ausência de elementos probatórios a infirmar a assertiva dos
autores, ora apelados, de que são os proprietários e deram o imóvel em comodato aqueles,
situação fática corroborada até pelo acordo de desocupação firmado.
A corroborar é o fato de que não há provas, nos autos, de que os
requeridos tenham realizado qualquer pagamento do preço do imóvel. A testemunha
Franciso Donizete, primeiro proprietário do bem informou, por ocasião do seu depoimento
em audiência, que os avós dos autores (Tieko e Kenji) tinham a intenção de transferir o
bem para eles, seus netos; e, tal afirmação ganha relevância pelo fato de que
posteriormente, em 30/10/2006, a unidade imobiliária foi, de fato, transferida para os
autores, por meio do contrato de fls. 76/77, no qual figurou, repita-se, a genitora deles, a
apelante Edna, que a nada se insurgiu.
Ademais, estabelece o CC art. 1.245 que: “transfere-se entre vivos
a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”; e o
parágrafo segundo dispõe que: “enquanto não se promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua
a ser havido como dono do imóvel”.
Sobre essa questão, a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do
Recurso Especial repetitivo no 990.507-DF, assim se manifestou: “Presume-se pertencer o
direito real à pessoa em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu, o registro. Por isso,
conforme leciona Orlando Gomes, “incumbe ao prejudicado provar que o registro é falso,
pois até prova em contrário presume-se verdadeiro” (Direitos reais. Rio de Janeiro:
Forense, 1998, p. 145). A dicção do art. 1.245, § 2o, do CC/2002, é bastante clara nesse
sentido, não deixando margem a dúvidas: “enquanto não se promover, por meio de ação
própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
continua a ser havido como dono do imóvel”. O art. 252 da LRP reforça esta norma,
reconhecendo a eficácia do registro até o seu cancelamento. Dessarte, até que seja
declarado nulo por sentença eficaz, o título apresentado pelos recorrentes há de ser
considerado válido. Vale dizer, a mera existência de ação tendo por objeto a declaração
de nulidade de registro imobiliário não é suficiente para se concluir pela ilegitimidade
ativa daquele que, com base nesse mesmo registro, ajuíza ação reivindicatória. Outro não
é o entendimento desta Corte, que no julgamento de processo análogo, envolvendo os
próprios recorrentes, assentou que “não basta, para ilidir a fé pública que o registro
imobiliário reveste, o ajuizamento de ação tendente a invalidá-lo; exige-se sua
procedência” (REsp 988.505/DF, 3a Turma, minha relatoria, DJ de 05.08.2008)”(STJ,
Segunda Seção, j. 10/11/2010).
Desse modo, sendo os autores, ora apelados, os proprietários
registrais do bem, conforme matrícula no 3.653, têm eles legitimidade para postular a
devolução do imóvel.
O contrato de comodato firmado entre as partes é, portanto, válido,
e como fundamentado na sentença: “Apesar das afirmações quanto ao modo como foi feito
o contrato, fato é que não há nada que indique que a requerida não tinha ciência dos
termos contratuais e de suas consequências. Dessa forma, não há qualquer nulidade ou
vício de consentimento a ser apontada no contrato, devendo ele ser considerado
plenamente válido”.
Enfim, os réus, ora apelantes, mãe e padrasto dos autores, ora
apelados, tinham plena ciência do teor do contrato, conforme se extrai da narrativa exposta
na contestação e nas razões de apelação, bem como de seus depoimentos pessoais, onde
afirmaram que leram o documento e concluíram pela assinatura.
Os apelados, comodantes, não mais possuindo interesse na
continuidade do comodato, notificaram extrajudicialmente os apelantes, comodatários, para
desocupação do imóvel (fls. 21/25), os quais se recusam a devolvê-lo, caracterizando
esbulho possessório, e o consequente direito de reintegração na posse por parte dos
proprietários.
Nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
“POSSESSÓRIAS.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
EXTINÇÃO
DE
COMODATO.
ESBULHO
POSSESSÓRIO
CARACTERIZADO. Sendo temas incontroversos o exercício da posse
pela autora e a natureza da ocupação pelas rés (comodato), a recusa em
desocupar o imóvel caracteriza esbulho possessório, autorizando a
reintegração na posse. Apelações não providas” (TJSP, 12a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1008257-66.2015.8.26.0003, Rel. Des.
Sandra Galhardo Esteves, j. 15/06/2016).
No tocante ao pedido de indenização por benfeitorias, a sentença
também não comporta reforma.
Isso porque foi convencionado no contrato de comodato que
eventuais benfeitorias não são passíveis de indenização, com incorporação ao imóvel:
“CLÁUSULA OITAVA: Os comodatários estão cientes de que não serão indenizados das
benfeitorias que eventualmente realizar no imóvel, eis que as mesmas serão incorporadas
ao imóvel em favor dos comodantes” (fls. 20 e 92/94).
Ademais, como consignado pelos próprios apelantes, não há
qualquer documento que demonstre os valores gastos para erigir as alegas benfeitorias.
Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reintegração de posse de bem imóvel
cumulada com perdas e danos - Sentença de procedência -
Inconformismo dos réus - Contrato de comodato - Cerceamento de
defesa não caracterizado. Prescindível a produção de prova oral.
Exercício do contraditório e ampla defesa pelas partes - Resistência à
devolução das chaves, sob a justificativa de que faz jus à indenização por
benfeitorias e acessões. Ausência de especificação em contestação das
supostas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel. Preclusão do
exercício do direito de retenção. Indenização por benfeitorias
indevida. Aplicação do disposto no artigo 584, do Código Civil. Réus
que não comprovaram o dispêndio de valores para conservação e
manutenção do bem, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil - Sentença mantida. Majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado em
grau de recurso - Recurso não provido” (TJSP, 19a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1009309-23.2017.8.26.0005, Rel. Des. Daniela
Menegatti Milano, j. 19/12/2018).
“AÇÃO POSSESSÓRIA - Imóvel - Comodato escrito - Esbulho
caracterizado pela recusa do comodatário a desocupar o imóvel, após
manifestação do comodante, no sentido de reaver o bem - Melhor posse
do autor demonstrada - Reintegração de posse - Deferimento: É
procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo proprietário de
imóvel que celebrou contrato de comodato escrito, quando o
comodatário se recusa a desocupar o bem, após manifestação do
comodante, no sentido de reavê-lo, uma vez que demonstrada a melhor
posse deste. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - Imóvel -
Comodato escrito - Eventuais benfeitorias realizadas para conservação
ou para permitir a utilização do bem - Comodatário que não é possuidor,
mas mero detentor, sujeitando-se aos termos do contrato - Indenização -
Não cabimento: Em se tratando de comodato escrito de imóvel, as
eventuais benfeitorias realizadas para conservação ou para permitir
a utilização do bem, no próprio benefício do comodatário, estão
sujeitas aos termos do contrato, não comportando indenização,
quanto mais por não terem sido devidamente comprovadas.
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 4007021-02.2013.8.26.0002, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior,
j. 25/10/2016).
E, no tocante ao pleito de restituição dos valores referentes ao
IPTU, nada há o que ser provido, na medida em que a obrigação de quitação do imposto foi
carreada aos comodatários: “CLÁUSULA NONA: Os comodatários deverão pagar,
pontualmente e com seus recursos financeiros, as despesas com água/esgoto, luz e IPTU”
(fls. 94).
Nessa quadra, correta a sentença que julgou procedente o pedido
inicial e improcedente a reconvenção, seguindo mantida também por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000492-19.2017.8.26.0312 -Voto no 14632 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
10
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)